Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVANTE), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reunião dos autos da ação revisional de contrato nº 1024639-10.2022.8.11.0003 com o processo nº 1013496-29.2019.8.11.0003, sob o fundamento de que já havia decisão definitiva de mérito na segunda demanda. O agravante sustenta a existência de conexão entre os processos, pois a revisão do contrato discutido na primeira ação impacta diretamente o desfecho da segunda, podendo gerar decisões contraditórias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre as ações nº 1024639-10.2022.8.11.0003 e nº 1013496-29.2019.8.11.0003, justificando a reunião dos processos e a fixação da competência no Juízo prevento.

III. Razões de decidir

1
.
O Código de Processo Civil, em seu art. 55, §3º, determina a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não exista conexão estrita entre eles.

2.
A análise dos autos demonstra que o contrato objeto da ação revisional fundamenta a condição do agravante como assistente litisconsorcial na ação de dissolução de sociedade empresarial, sendo essencial que ambas as demandas sejam apreciadas conjuntamente para evitar decisões conflitantes.

3.
O Juízo de origem rejeitou a conexão sob o fundamento de que o processo nº 1013496-29.2019.8.11.0003 já havia sido sentenciado, invocando a Súmula 235 do STJ. No entanto, a decisão proferida naquele feito apenas homologou a desistência da agravada e permitiu a permanência do agravante na lide como terceiro interessado, não representando decisão terminativa sobre o mérito.

4.
Conforme os
arts
. 58 e 59 do CPC, o Juízo prevento é aquele onde foi distribuída a primeira ação, que, no caso, é o da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, onde tramita a ação de dissolução societária. Assim, a redistribuição da ação revisional é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido
.

Tese de julgamento:

1.
A conexão entre processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias deve ser reconhecida, determinando-se a reunião para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

2.
A prevenção do Juízo deve ser fixada conforme o critério do primeiro despacho válido, nos termos dos
arts
. 58 e 59 do CPC, independentemente da fase processual em que se encontre a demanda conexa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 55, §3º; 58; 59.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 235 do STJ; TJ-MT, AI nº 10071391920198110040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.06.2022; TJ-MG, AI nº 10000210776258001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR
,
em face da decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato nº 1024639-10.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, movida por
LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES,
que negou a reunião do referido processo com os autos de nº 1013496-29.2019.8.11.0003, por entender que já havia decisão definitiva de mérito naqueles autos.

Segundo o agravante, há conexão entre
a presente
demanda e os autos nº 1013496-29.2019.8.11.0003, uma vez que o contrato objeto da ação de origem, que a agravada pretende anular, fundamenta a condição do agravante como assistente litisconsorcial no processo de dissolução de sociedade empresarial.

Defende que eventual anulação do contrato impactará diretamente o desfecho da ação originária, podendo gerar decisões conflitantes, motivo pelo qual pugna pela reunião dos processos, nos moldes do art. 55, §2º, inciso I, do CPC.

Destaca que, segundo jurisprudência do STJ, é admitida a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, notadamente quando verificada a urgência na apreciação da matéria, afirmando que o presente caso se enquadra nessa hipótese.

Salienta
que a continuidade do trâmite processual poderá acarretar danos de difícil reparação, haja vista que já foi designada audiência de instrução para o dia 14/05/2025 no presente processo, o que pode culminar na prolação de sentença antes do julgamento definitivo do presente agravo.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo, em especial à audiência já designada, até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, para que seja reconhecida a conexão e a prevenção, determinando-se a reunião dos processos perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 263425793).

A liminar foi
indeferida (ID 264521261).

Em suas contrarrazões (ID 269890792), a agravada arguiu preliminares de intempestividade, preclusão da matéria e revisão do valor pago no preparo recursal. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A agravada arguiu preliminares de intempestividade, preclusão da matéria e revisão do valor pago no preparo recursal.

Inicialmente, aduz que o agravo é intempestivo, uma vez que a matéria discutida no recurso já foi decidida em outra oportunidade, com trânsito em julgado da decisão em 16/07/2024 (ID 162448059, na origem). Afirma que o agravante não pode novamente pleitear o restabelecimento do prazo recursal, já fulminado pela preclusão.

No entanto, razão não assiste à agravada. Explico.

O agravante, junto com o outro requerido da ação, Paulo Laerte de Oliveira, sustentou, como preliminares na contestação (ID 108953823, na origem), a prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a inépcia da inicial, a retificação do valor da causa e a necessidade de intervenção do
Amicus

Curiae
.

Por conseguinte, o magistrado singular proferiu decisão apreciando apenas uma das preliminares, notadamente a necessidade de intervenção do
Amicus

Curiae
, sem adentrar no mérito das demais questões arguidas.

O agravante e o outro requerido opuseram embargos de declaração (ID 133395751, na origem). No entanto, mesmo diante da omissão, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos, conforme se verifica no ID 162448059.

Contudo, posteriormente, sem que houvesse novo pleito da parte, o Juízo singular apreciou
as demais preliminares
na decisão de saneamento do processo (ID 176560938, na origem).

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade do recurso, visto que as matérias não foram decididas anteriormente pelo Juízo.

Ademais, no mesmo sentido da preliminar anterior, a agravada sustenta que, como a matéria já havia sido decidida, operou-se a preclusão, impedindo sua nova apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A agravada salienta que, segundo o entendimento do STJ, mesmo
se
tratando de matéria de ordem pública, esta não pode ser reexaminada se já tiver sido objeto de decisão judicial anterior.

Entretanto, há um
distinguishing
do entendimento do STJ para o presente caso, visto que o magistrado apreciou as prejudiciais de mérito sem que a parte tenha novamente pleiteado nos autos. Ou seja, a matéria não foi reapreciada por pedidos repetidos da parte, mas sim porque não havia sido objeto de decisão anterior pelo Juízo.

Logo, não há que se falar em preclusão da matéria.

Aliás, como já ressaltado na decisão liminar contida no ID 264521261, a conexão
se
trata de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - PRELIMINARES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REJEIÇÃO - CONEXÃO ENTRE AÇÕES - CARACTERIZAÇÃO - RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. Não há que se falar em preclusão
consumativa
quando a questão decidida não é passível de ser combatida por meio de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Conexão é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo até mesmo ser suscitada de ofício pelo
magistrado .
Há conexão entre ações que têm como objeto
o mesmo contrato
em litígio e versam sobre a mesma questão controversa. No
caso de ações em que existe risco de as decisões se contradizerem, é mister a observância do comando de reunião dos feitos e julgamento conjunto.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50997444120188130024 1.0000 .21.065051-1/003, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024)
(
g.n
)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PELO PROVIMENTO DO RECURSO, ART. 557 § 1º DO CPC. AÇÕES
CONEXAS.
JUIZES DA MESMA COMARCA. PREVENÇÃO FIXADA PRIMEIRO DESPACHO VÁLIDO, ART. 106, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PROCESSUAL. INCOMPETENCIA ABSOLUTA. NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA.
Entre juízes da mesma comarca a prevenção por conexão é fixada pelo primeiro despacho válido. Inteligência do art. 106, do CPC.
Por constituir a prevenção por conexão matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, o seu reconhecimento acarreta forma de competência absoluta do juízo prevento, eis que a competência passa a ser pela matéria tratada nos autos, não havendo faculdade do juiz em ordenar a reunião dos processos, mas sim obrigatoriedade diante de uma consequente e iminente nulidade absoluta, na forma do
art
. art. 113, § 2º, do CPC.
Desta forma, inexiste razão à retratação do quanto decidido, tendo em vista que, no caso dos autos, não há dúvida de que a decisão combatida
encontra-se
respaldada na legislação pátria e em seus julgados.”
(TJ-BA - AGR: 00084988520148050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2014)
(
g.n
)

Outrossim
, não deve prosperar a alegação de revisão do valor pago a título de preparo recursal pelo agravante,
dado
que o preparo do recurso de agravo de instrumento possui valor fixo, conforme disposto no Provimento nº 29/2024-CGJ, de 22/08/2024, deste e. Tribunal de Justiça, fixado no montante de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Portanto, o valor do preparo não possui qualquer relação com o valor da causa principal.

A propósito:

“
(...)
1
. Independentemente do valor da atribuído à causa de origem, as custas do agravo de instrumento devem ser fixas, nos termos do item VI da ‘tabela A”, da Lei n. 11.404/96, recentemente atualizada pelo Ato
n .
1608/2016, de 23 de dezembro de 2016, emanado da Presidência deste TJPE. Preliminar de insuficiência de preparo recursal
inacolhida
;
(
...)
”
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0002447-83.2017 .8.17.9000, Relator: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 10/11/2017, Gabinete do Des.
Stênio
José de Sousa Neiva
Coêlho
(Processos Vinculados - 2ª CC))

Deste modo,

rejeito

a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
Lídia Irene Trajano
Triches
ajuizou ação de revisão contratual em desfavor de
Júlio César
Speranza
Júnior
e
Paulo Laerte de Oliveira
, visando à declaração de nulidade do contrato de honorários advocatícios firmado entre a autora e os requeridos. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da cláusula nº 5.1 do instrumento contratual, com o objetivo de afastar a exigibilidade do percentual de 15% sobre todos os ganhos auferidos pela autora.

Na contestação, os requeridos arguiram preliminar de prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o argumento de que figuram como terceiros interessados nos autos de nº 1013496-29.2019.8.11.0003, em razão do contrato de honorários advocatícios celebrado com a autora, no qual haviam
pactuado uma participação de 15% sobre todos os ganhos patrimoniais dela, especialmente os provenientes do processo de divórcio, do qual adveio o ganho das quotas objeto da avaliação naquele feito.

Sustentam que o contrato acima mencionado
se
refere ao mesmo instrumento cujo teor a autora busca revisar na presente demanda.

Dessa forma, afirmam que há risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente, razão pela qual ressaltam a necessidade de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Na decisão de saneamento, contida no ID 176560938 (na origem), o d. Magistrado singular proferiu decisão rejeitando a referida preliminar, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Preliminarmente, as partes rés pugnaram pelo reconhecimento da conexão entre
a presente
demanda e o processo nº 1013496-29.2019.8.11.0003 (Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Apuração e Pagamento de Haveres), que tramita perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, com o objetivo de que seja reconhecida a prevenção da 3ª Vara Cível e, consequentemente, realizada a remessa da presente demanda.

Contudo, não verifico como possa prosperar tal pretensão, uma vez que não se pode falar em conexão para fins de reunião de processos, se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1005251-62.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

(...)
(TJ-MT 10101610620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

(...)
(TJ-MT 10096787320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma de
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Assim, considerando que o processo nº 1013496-29.2019.8.11.0003 já foi sentenciado e encontra-se em fase de recurso, não se pode falar em eventual conexão. Além disso, não havendo conexão, não se pode invocar a prevenção do juízo que proferiu o julgamento. Portanto,
rejeito
a pretensão.
(
...)”

Inconformado com a mencionada decisão, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do agravo.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a ação revisional de contrato, objeto do presente feito, fundamenta sua permanência no processo nº 1013496-29.2019.8.11.0003 (ação de dissolução parcial de sociedade empresarial), devendo, portanto, ser reconhecida a conexão entre as demandas e determinada a remessa dos autos à 3ª Vara Cível de Rondonópolis.

No presente caso, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de prevenção por conexão, sob a alegação de que
o processo
de nº 101
3496-29.2019.8.11.0003 já havia sido sentenciado
e se encontrava em fase recursal. Contudo, em análise aos autos, verifica-se que o processo ainda está em andamento, uma vez que não houve decisão terminativa, mas apenas uma decisão que homologou a desistência da agravada na demanda e permitiu que o agravante permanecesse no processo como terceiro interessado.

Dessa
maneira
, considerando que uma das ações versa sobre o direito do agravante de permanecer na lide mesmo após a desistência da autora, direito esse fundamentado no contrato firmado entre as partes, e
que a ação objeto do presente agravo discute a possível nulidade desse mesmo contrato
, resta demonstrada a necessidade de conexão entre as demandas.

Assim, os processos devem ser julgados de forma simultânea pelo mesmo Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes.

O art. 55, §3º, do CPC, dispõe que:

“
Art
. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§
3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”
(
g.n
)

Sendo assim
,
uma vez constatada a conexão, deve-se identificar o Juízo
prevento
para a reunião dos processos, conforme determinam os
arts
. 58 e 59 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art
. 58.
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo
prevento
, onde serão decididas simultaneamente.

Art
. 59.
O
registro
ou a distribuição da petição inicial torna

prevento
o juízo.”

No caso em exame, verifica-se que a Ação nº 1013496-29.2019.8.11.0003 foi distribuída em 29/10/2019 ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A ação objeto do presente agravo, por sua vez, foi distribuída em 07/10/2022 ao Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Dessa forma, o Juízo prevento é o da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, razão pela qual os autos devem ser redistribuídos, em razão da conexão entre as demandas.

Nesse contexto, este e. Sodalício possui entendimento consolidado,
in
verbis
:

“(...)
III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das teses dos agravantes revela que não há razão para reforma da decisão agravada.
A conexão entre as ações foi corretamente reconhecida, pois ambos os processos têm causa de pedir e pedidos comuns, envolvendo o mesmo contrato. A
jurisprudência e o art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, conferem ao Juízo prevento, aqui a 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, a competência para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

4. Quanto à alegação de incompetência relativa, assevera-se que essa não se confunde com a modificação da competência por conexão, a qual é matéria de ordem pública, podendo ser declarada inclusive de ofício e não se sujeitando à preclusão. Inteligência dos
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 58 e 59 do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: "
A conexão de processos, com fulcro no art. 55, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, determina a reunião para julgamento conjunto, visando evitar decisões conflitantes, sendo matéria de ordem pública não sujeita a preclusão até a prolação de sentença em um dos processos conexos.
"

(...)
(N.U 1025276-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM CARÁTER REVISIONAL – CONEXÃO – RISCO DE
DECISÃO CONFLITANTES
– DESPROVIDO.

Nos termos da norma processual civil, contida no art. 55, §3º, CPC, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, ainda que inexista conexão entre eles.
”
(N.U 1014155-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
(
g.n
)

Portanto,
assiste
razão ao agravante, sendo necessária a remessa dos autos ao Juízo prevento, com fulcro nos artigos 55, §3º, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito
as preliminares
arguidas pela agravada e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Júlio
César
Speranza
Júnior
,
com a finalidade de reconhecer a conexão entre as ações nº 1024639-10.2022.8.11.0003 e nº 1013496-29.2019.8.11.0003, determinando a redistribuição da primeira demanda ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025